Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702233-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA. AGRAVADO: ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS, ALINE DOS SANTOS COSTA, EDIVANIA FRANCISCA DE JESUS, FRANCISCO RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSE DORNELAS BATISTA, KALYNE HELOUANI DOS SANTOS, LILIAN CABRAL DA SILVA LEMOS BORGES, LUANA PEREIRA FARIAS GOMES, MARIA DO BOMSUCESSO LEITE DE MOURA, MARIA ENEDITE FERNANDES GOMES, MARIA IVONE DE OLIVEIRA, MARIANA CONCEICAO FARIAS DE MORAES, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, VERA LUCIA DOS SANTOS, WILLIAM OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ZEN CARD SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0734054-78.2020.8.07.0001) movida por ADRIELLE SIQUEIRA DE ANDRADE SANTOS e OUTROS, indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela ora recorrente, fazendo alusão ao quanto assentado em decisum anterior (ID 22672579 - pág. 3). Em suas razões recursais (ID 22672575), a agravante traz, inicialmente, considerações acerca da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ressaltando a presença dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Esclarece que os autores, ora agravados, formularam pedido de tutela provisória a fim de que fosse promovida a penhora de ativos em nome dos requeridos. Destaca, no entanto, que as medidas constritivas vindicadas em caráter antecipatório devem se limitar à ré G44 Brasil S.A., na medida em que a responsabilidade das sociedades integrantes de grupos societários é apenas subsidiária, na forma do artigo 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. Consigna não possuir nenhuma relação jurídica com os agravados, de modo que o bloqueio de numerários realizado coloca em risco a própria continuidade da atividade social exercida. Sustenta a inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da citada medida no caso em apreço. Pugna pela reforma da decisão agravada, notadamente para que seja reconsiderada a decisão que deferiu o pleito de bloqueio de ativos financeiros de todos os réus, com a consequente liberação da quantia objeto de constrição. Aduz, ainda, não possuir legitimidade passiva ad causam, pois jamais firmou contrato de parceria ou de investimento com os agravados, seja na seara cível ou consumerista. Alega, por fim, que a mera existência de grupo econômico não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, o conhecimento e provimento da presente insurgência, com a consequente reforma da decisão hostilizada e desconstituição da penhora anteriormente promovida. Preparo regular (ID 22672580). Instada a se manifestar sobre a admissibilidade do presente recurso (ID 22690136), a agravante destacou, em síntese, que a oposição à penhora incorreta pode ser realizada a qualquer tempo, pois se trata de nulidade absoluta e, portanto, constitui matéria de ordem pública, sendo passível, inclusive, de ser reconhecida de ofício pelo magistrado. A par disso, asseverou que esta insurgência é cabível com base no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto o Juízo a quo deferiu o pedido de tutela de urgência que culminou no bloqueio de quantias existentes em suas contas bancárias. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, e o artigo 1.011, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Da atenta análise dos autos de origem, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do presente agravo, em virtude de sua intempestividade. Com efeito, após o juízo a quo ter concedido liminarmente a tutela pleiteada pelos autores, ora agravados (ID 74807471), que redundou no bloqueio de ativos financeiros em nome da ora agravante, esta peticionou requerendo a suspensão da referida demanda contra si, sob a principal alegação de de ilegitimidade passiva, motivo pelo qual pugnou pela consequente liberação dos valores constritos (ID 75077872). Ocorre que, mesmo tendo sido rechaçado o aludido requerimento pela decisão de ID 75376564, a ré pugnou, mais uma vez, pelo reconhecimento da supracitada condição de ilegitimidade (ID 80781009), o que foi igualmente afastado pelo Magistrado singular (ID 80860887), mormente porque tal matéria foi examinada em ocasião pretérita, sobrevindo, então, a interposição do presente recurso em face deste último decisum. Do quadro exposto, é possível constatar que, apesar de a recorrente rebelar-se contra a decisão de ID 80860887, de fato, o conteúdo decisório adveio da decisão de ID 75376564, que rejeitou a primeira impugnação aviada e determinou a transferência do valor outrora bloqueado. Por conseguinte, o requerimento de ID 80781009 deve ser entendido como mero pedido de reconsideração, o qual, consoante cediço, não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio. A propósito do tema, vale colacionar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. ARGUIÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. (...) 7. O pedido de reconsideração, por não figurar entre os meios legais de impugnação às decisões judiciais, não possui o condão de interromper o prazo recursal. 8. Recurso não conhecido. (Acórdão 1312875, 07449959020208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 07453292720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. (g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - O agravante teve ciência inequívoca da primeira decisão e dela não recorreu, preferindo ingressar com pedido de reconsideração, que não suspende ou interrompe o prazo recursal. (...). IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1185143, 07038006220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no DJE: 17/7/2019. (g.n.) Nessa mesma diretriz, aliás, tive oportunidade de me manifestar anteriormente: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. Preceitua o artigo 1003, § 5o, do Código de Processo Civil, que o lapso temporal para a interposição de recursos, incluindo-se nessa norma o agravo de instrumento, é de quinze dias. O pedido de reconsideração formulado pela parte ao magistrado de primeiro grau não tem a aptidão para interromper ou suspender o prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento. Considerando que a parte não apresentou o recurso de agravo de instrumento dentro do prazo legal, desatendendo ao requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, qual seja, a tempestividade, imperativo se mostra o desprovimento do presente agravo interno. (Acórdão 1147179, 07181647320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. (g.n.) Destarte, considerando que a tempestividade recursal há de ser aferida com base na decisão primitiva, a qual, registre-se, foi disponibilizada no Diário de Justiça em 28.10.2020, com decurso de prazo para a agravante em 23.11.2020, de rigor o não conhecimento do presente recurso, distribuído em 22.01.2021, diante de sua manifesta intempestividade. Demais disso, insta esclarecer que, uma vez decidida a controvérsia, e não interposto oportunamente recurso contra a respectiva decisão, impõe-se o reconhecimento da preclusão, ainda que se trata de suposta matéria de ordem pública. Isso porque, não preenchido um dos pressupostos de admissibilidade recursal, afigura-se inviável o reexame da questão suscitada. Nessa linha de ideias, vejam-se os arestos a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE RECURSAL. OFENSA À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Sendo patente a intempestividade da Apelação Cível, o que significa que o recurso da parte não preencheu um de seus pressupostos de admissibilidade extrínsecos, não há que se falar em reexame de matéria que a parte alega ser cognoscível de ofício (preclusão), especialmente porque a controvérsia originária versa sobre direitos patrimoniais disponíveis. De tal sorte, não há qualquer sentido em asseverar ausência de análise de matéria de ordem pública, porque, por óbvio, tal exame não deveria ter sido feito em recurso que nem sequer superou a barreira do conhecimento. (...) (Acórdão 1267088, 00040251120158070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.983328, 20160020182289AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: 146/158) (g.n.) Com essas considerações, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade recursal. Ressalte-se, por fim, que foi obedecido o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi oferecida à agravante oportunidade para se manifestar sobre a questão (ID 22690136). No entanto, a petição apresentada pela recorrente não trouxe argumento capaz de mitigar a conclusão alcançada. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator